Tribunal: TJPA
Processo: 0085417-70.2013.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0085417-70.2013.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RECORRIDO: ADILSON PIRES DE LIMA, ELIZABETH MONTEIRO CARDOSO, ITACICLEA MARIA OLIVEIRA SANTOS, JOSE CLAUDIO MATOS PINHEIRO, MARCELO DIAS MENDES, MARIA AFONSO TAVARES, MARIA DINALVA SOUSA DE AVELAR, MARIA DO SOCORRO MARCAL GUIMARAES, MARILIDIA RIBEIRO DO NASCIMENTO PALHETA, MARINES DE JESUS LOPES SANTOS, MARIO JORGE CORREA CASCAES, ROSILENE BARATA ALEIXO CORREA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECEU O DIREITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA JÁ DELIMITOU. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Os autores ajuizaram ação de cobrança para pagamento de gratificação de escolaridade, direito que fora reconhecido no Mandado de Segurança n.º
2009.3.006143-3
.

2.

Destarte, resta inviável a rediscussão do mérito, ou seja, incabível nova avaliação sobre o pagamento do adicional de escolaridade.

3.

No que tange à prescrição, deve incidir a regra constante no Decreto n.º 20.910/1932, a qual fora adequadamente aplicada pelo juízo
a quo
.

4.

Destarte, avalio que não existem reparos a serem realizados na sentença vergastada.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, não havendo alterações a serem feitas nesse aspecto, nos termos do voto do relator

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária em relação à sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR, ajuizada por Marinês de Jesus Lopes Santos e outros.

Na origem, os autores ajuizaram ação de obrigação de pagar, relatando que são servidores públicos do Estado do quadro da Polícia Civil, e que atendiam aos requisitos legais para receber a gratificação de escolaridade (nominada adicional de nível superior), mas houve recusa de pagamento por parte da Administração Pública, razão pela qual impetraram Mandado de Segurança (Processo n.º2009.3.006143-3), que concedeu a segurança, tendo transitado em julgado em 5/10/2011.

Desse modo, pleitearam o pagamento das parcelas retroativas ao ajuizamento do referido Mandado de Segurança.

Após regular tramitação processual, o juízo de origem julgou procedente a demanda (Id. 13948715).

Não houve a interposição de recurso.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária em relação a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial.

Considerando a presença dos requisitos, conheço do Reexame Necessário.

Das informações constantes nos autos, apuro que os Autores, na condição de servidores públicos do Estado do Pará, ocupantes de cargos na Polícia Civil, Ajuizaram Ação de Obrigação de Pagar para o recebimento de valores correspondente ao adicional de escolaridade, devidamente reconhecido nos autos do mandado de segurança que transitou em julgado (Processo n.º 2009.3.006143-3).

Destarte, vislumbro, em respeito à coisa julgada, a impossibilidade de rediscussão do mérito quanto à possibilidade ou não da parcela requerida ser paga aos autores da presente demanda.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA.
PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO RECONHECIDO NO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO. COISA JULGADA
. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA.

1- A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquele proferida, conforme o disposto no artigo 202, inciso V, do Código Civil.
No presente caso, conforme se depreende nos autos, o recorrido manejou
Mandado
de
Segurança
em 09/05/1995, sendo que a decisão transitou livremente em
julgado
no dia 19/10/1998. Após, a presente ação de cobrança fora apresentada em 31/10/2000, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Preliminar Rejeitada. 2- Diferentemente do que afirma o apelante, o Juízo de Piso se manifestou (fls. 123/125) acerca da alegação de fato novo por parte do Estado, no entanto, rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo recorrente, afirmando, em síntese, que é totalmente inaceitável a alegação de que a decisão do STJ do Recurso Ordinário em face do v. Acórdão de nº 43.109, poderia trazer qualquer prejuízo ao Acórdão de nº 28.098 também desse E. Tribunal, que inclusive já transitou em
julgado
desde 19 de outubro de 1998, por possuírem objetos distintos e sob pena de ferir de morte os Princípios da
Segurança
Jurídica e da Proteção à Coisa Julgada. Inclusive, vejo que não procede a existência de suposto fato novo ao processo, posto que o
Mandado
de
Segurança
referido nas fls. 114/117, não possui objeto semelhante ao da presente ação.

3- Como bem destacou o magistrado sentenciante, não cabe fazer considerações, neste momento, acerca do fundo do direito da pensão, sob pena de afronta à coisa julgada no mandado de segurança, que produz efeitos extraprocessuais, no campo material. O pagamento, após o reconhecimento do direito, é consectário lógico.

4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2018.03210595-83, 194.091, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE
DIREITO
PÚBLICO,
Julgado
em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)”

“DIREITO
PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PENSÃO POR MORTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. O TERMO INICIAL SÃO AS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA E NÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO RECONHECIDO NO WRIT- PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO - INCABÍVEL RENOVAR QUESTIONAMENTO ACERCA DO FUNDO DE DIREITO - COISA JULGADA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O §4º DO ART. 20 DO CPC-73 E NÃO COM O §3º. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA EM REEXAME NECESSÁRIO,
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.(...)
2. Prejudicial de mérito. Prescrição. É entendimento assente que o termo inicial da ação de cobrança de valores, reconhecidos em ação de mandado de segurança, conta-se a partir da impetração. 3. Mérito. 3.1. Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandamus, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Reconhecido o direito à pensão, o pagamento é consectário lógico.
3.2. Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, conforme o art. 20, §4º, do CPC-73. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Em reexame necessário,
sentença
reformada em parte. Á unanimidade. (2018.00324306-51, 185.154, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE
DIREITO
PÚBLICO,
Julgado
em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-30)”

Imperioso consignar que a decisão de primeiro grau, cautelosamente, ponderou o dever de observância do prazo prescricional de 5 anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança, atendendo aos termos Decreto n.º 20.910/1932.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 8º A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.

Destarte, concluo que não existem reparos a serem realizados na decisão vergastada.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
DA REMESSA NECESSÁRIA
e pelas razões expostas não existem reparos a fazer na sentença de primeiro grau.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/09/2023